Tribunal: TCU
Processo: 001.098/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7392/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Fundação Hospitalar de Saúde (95.641.007/0001-07) ante a quitação do débito solidário e da multa que lhes foram aplicados, nos termos do Acórdão subitem 9.4.1, 9.4.2 e 9.5 do Acórdão 1936/2019-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.098/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.657/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.650/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Clélia Alves Santos (XXX.314.588-XX); Fundacao Hospitalar de Saude (95.641.007/0001-07); Josenilda Cordeiro Bahia Pinha (XXX.621.339-XX); Wagner Luiz Marques (XXX.865.319-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Paulo Eduardo Fecchio dos Santos (49.252/OAB-PR), Jorge Luis Rodrigues (43.359/OAB-PR) e outros, representando Josenilda Cordeiro Bahia Pinha; Thaysa Andressa Rissato Borges Pitoni (78.773/OAB-PR), Eduardo Wille Bayer (63.216/OAB-PR) e outros, representando Fundacao Hospitalar de Saude; Luiz Carlos Biaggi (16.880/OAB-PR), Fernando Grecco Beffa (39.708/OAB-PR) e outros, representando João Carlos Raddi; Fernando Cesar Gallo (37.691/OAB-PR), Thaysa Andressa Rissato Borges Pitoni (78.773/OAB-PR) e outros, representando Fundo Nacional de Saúde - MS; Marcilene Virginia de Oliveira (38.603/OAB-DF), Marcie Rosseli Moreira (13.487/OAB-PR) e outros, representando Clélia Alves Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.